Tribunal: TCU
Processo: 037.053/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 328/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela firma empresa Aline Rodrigues de Oliveira Agnello Soluções Digitais - EPP, acerca de possíveis irregularidades na realização, pela Justiça Federal de 1a Instância no Estado do Ceará - JF/CE, do Pregão Eletrônico 11/2018 (SRP), cujo objeto seria o registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços gráficos, com maquinário digital, para criação e impressão de material gráfico, assim como a disponibilização de 150 (cento e cinquenta) horas de criação (criação e diagramação), incluindo desenvolvimento de layout e arte gráfica, com elaboração de logomarcas e edição de imagens, além de impressão e disponibilização da versão digital dos arquivos, Considerando as alegações da representante, em suma, de que: (a) respondeu a processo administrativo, em função de sua desclassificação no certame em tela, vindo a sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública (art. 7o da Lei 10.520/2002), punição essa que entende indevida, já que, em razão do abandono da licitação, se haveria assumido que não houve prejuízo algum com a desclassificação da ora representante, acrescendo sua compreensão de que o Acórdão 754/2015-TCU-Plenário seria inaplicável à hipótese, tendo em vista a superveniência do § 2o do art. 22 do Decreto-Lei 4.657/1942, incluído pela Lei 13.655/2018 (fls. 1/3, peça 1); (b) a sanção aplicada seria desproporcional (fls. 3/5, peça 1); (c) a seu ver, somente as licitantes convocadas a assinar o contrato ou a ata de registro de preços estariam sujeitas à aplicação das penalidades previstas no edital (fls. 5/6, peça 1); (d) se não seria razoável sancionar sobre o cancelamento de uma ata já registrada, muito menos por causa de supostos equívocos na licitação que nem resultou em uma ARP (fls. 6/8, peça 1); (e) haveria diversos entendimento limitando a multa percentual a 10%, enquanto à representante foi aplicado o percentual de 30%, devendo, ainda, ser levados em conta tanto a base de cálculo para a punição, quanto o seu valor final (fls. 8/9, peça 1); Considerando os pleitos da representante de que este Tribunal adote medida cautelar determinando a suspensão das penas a ela aplicadas no âmbito do certame em destaque e, ao final, determine a anulação dos atos ilegais (fls. 10, peça 1); Considerando a ponderação da unidade instrutiva (fls. 2/3, peça 12) quanto ao entendimento desta Corte de não competir ao Tribunal atuar como esfera recursal de decisão tomada durante o procedimento licitatório, salvo se, de forma reflexa, esses litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao Erário (vide, e.g. , Decisão 209/1999 - TCU - Plenário e Acórdão 3274/2013-TCU-Plenário , 2321/2015 - TCU - Plenário, 431/2016 - TCU - Plenário e 11068/2019 - TCU - 1a Câmara); Considerando, então, que, embora apresentada por pessoa legitimada para representar ao Tribunal (nos termos do § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993 e no inc. VII do art. 237 do Regimento Interno), redigida em linguagem clara e objetiva, contendo nome legível, qualificação e endereço de seu autor e parcialmente acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada, a peça em tela não versa sobre matéria de competência desta Corte de Contas, nem indica a possibilidade de existência de interesse público uma vez que busca tão-somente resguardar interesses meramente individuais da representante (fls. 2, peça 12); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta Casa e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, tendo em vista o não preenchimento de requisitos de admissibilidade; b) indeferir a cautelar sugerida pela representante, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; c) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 12, à Representante e à Justiça Federal de 1a Instância no Estado do Ceará - JF/CE; d) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. III do art. 169 do Regimento Interno e no parágrafo único do art. 105 da Resolução 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.053/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Aline Rodrigues de Oliveira Agnello Soluções Digitais - EPP, CNPJ 28.069.500/0001-07. 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1a Instância no Estado do Ceará - JF/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representações legais: Tiago Sandi, OAB/SC 35.917; e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.